Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705338-05.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF EMBARGADO: ANDRE RODRIGUES DE CARVALHO D E S P A C H O SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 76336542. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator